Tribunal: TJSP
Processo: 0026486-70.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pela defesa contra decisão que indeferiu a remição de pena do sentenciado pela aprovação no ENCCEJA 2024, sob alegação de ausência de amparo legal. A defesa sustenta a aplicação do artigo 126 da Lei no 7.210/84 e da Resolução no 44/2013 do CNJ,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pela defesa contra decisão que indeferiu a remição de pena do sentenciado pela aprovação no ENCCEJA 2024, sob alegação de ausência de amparo legal. A defesa sustenta a aplicação do artigo 126 da Lei no 7.210/84 e da Resolução no 44/2013 do CNJ, requerendo a reforma da decisão para deferir a remição de pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a aprovação no ENCCEJA permite a remição de pena; (ii) se a Resolução no 391/2021 do CNJ e a jurisprudência do C.STJ e E.TJSP autorizam a remição de pena por exames nacionais.
III. Razões de Decidir
3. A aprovação no ENCCEJA configura atividade educacional apta à remição, conforme interpretação extensiva do art. 126 da LEP e §5o, respaldada pela Resolução CNJ no 391/2021.
4. A jurisprudência do C. STJ e do E.TJSP admite remição por exames nacionais, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino, desde que comprovada a certificação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao agravo, para reformar a decisão reconhecendo a possibilidade jurídica de ser concedida a remição pelo estudo em caso de aprovação no ENCCEJA.
Tese de julgamento: 1.A remição de pena por estudo é devida quando comprovada a conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, ainda que por meio de exames nacionais. 2.A aprovação no ENCCEJA, com certificação da conclusão do ensino fundamental, autoriza a remição de pena, nos termos do art. 126, §5o, da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.